Tribunal: STF
Processo: ARE 1605521
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPROS EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEIÇÃO. MÉRITO. ELEMENTARES DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. ARTIGO 61, INC. II, ALÍNEA F, DO CP. MAJORANTE. ART. 226, II, CP. CUMULATIVIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO EXASPERADA. CORPORAL DEFINITIVA REDIMENSIONADA. MATÉRIA PREQUESTIONADA. PREFACIAL REJEITADA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. APELO MINISTERIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas em face de sentença que condenou o acusado pela prática de delitos de estupro em continuidade delitiva à pena de 15 anos e 03 meses de reclusão, no regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar (i) se a denúncia é inepta e violou o princípio da correlação; (ii) se o caderno probatório é apto à manutenção do decreto condenatório; (iii) a possibilidade de desclassificação para o delito de importunação sexual; (iv) se possível o reconhecimento da tentativa ou (v) de afastamento da continuidade delitiva e/ou readequação da sua fração de aumento; (vi) se cabível a redução da pena para o mínimo legal e (vii) a concessão da possibilidade de o réu apelar em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Inépcia da denúncia que deve ser reconhecida apenas quando a deficiência da peça ministerial impedir a compreensão da acusação e, por consequência, a defesa do réu. Não identificado vício de forma, contando a exordial com descrição suficientemente detalhada dos fatos e viabilizando o amplo exercício do contraditório. Ausência de prejuízo a ser declarado que determina o afastamento da pecha de nulidade.
Comprovadas suficientemente no curso da instrução a existência material e a autoria do delito de estupro em continuidade delitiva imputado ao denunciado que, com 39 anos, submeteu a vítima, de 21 anos de idade, à prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em toques lascivos nas suas partes íntimas mediante violência. Firmes e coerentes declarações da ofendida prestadas em juízo que foram corroboradas por prova testemunhal, sobrepondo-se à tese de insuficiência probante deduzida em grau de recurso. Negativa sustentada pelo inculpado que carece de credibilidade, deixando de indicar motivos para falsa imputação, não tendo a defesa técnica se desincumbindo de seu ônus de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão punitiva estatal, nos moldes do que dispõe regra constante do artigo 156 do Código de Processo Penal. Manutenção do decreto condenatório e pleito absolutório rechaçado.
Inadmissível o acolhimento das teses desclassificatórias quando evidenciada a prática de atos concupiscentes destinados à satisfação da lascívia do denunciado mediante o emprego de violência real, na forma consumada. Imputação que ultrapassa os limites do artigo 215-A do Estatuto Repressivo, caracterizando crimes de estupro, tampouco permitindo cogitar de conatus.
Pena-base mantida. Inocorrência de bis in idem ante o reconhecimento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", e da majorante do inciso II do artigo 226, ambos do Código Penal. Posicionamento alterado em atenção à tese firmada pelo E. STJ no Tema nº 1.215.
Afastada a tese de crime único e, considerado o continuísmo, exasperada de 2/3, provido o apelo ministerial no ponto, totalizando definitiva de 17 anos e 06 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado e as demais cominações sentenciais.
Recurso defensivo não conhecido no tocante ao pleito do direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que o benefício já havia sido deferido pelo juízo de origem.
Matéria prequestionada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Preliminar rejeitada. Apelo defensivo conhecido em parte e nesta desprovido. Recurso ministerial provido.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 41, 71, 156.
CP, arts. 14, II, 213, caput, 215-A, 61, II, "f", 226, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ: AgRg no AREsp n. 2.007.515/AC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025; AgRg no AREsp n. 2.679.183/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025; AgRg no HC n. 906.243/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, XLVI, LV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/09/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente